Tribunal: TJMT
Processo: 1001159-39.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001159-39.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISTINA FALABRETTI - CPF: 011.947.411-50 (RECORRENTE), ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 753.595.536-34 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), A. V. PINHEIRO EIRELI - ME - CNPJ: 01.901.270/0001-36 (RECORRIDO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001159-39.2018.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE

BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

A. V. PINHEIRO EIRELI - ME

Recorrido(s):

CRISTINA FALABRETTI

BANCO HONDA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/03/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDI­CA – FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDARIA – FATOS INDEPENDENTES - DEVER DE INDENIZAR. – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar
.

Recurso conhecido e parcialmente provido, com reflexos consequenciais no anterior acórdão proferido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença (ID
24582994
) prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para solidariamente:

a)
CONDENAR, as Reclamadas BANCO HONDA S/A e MODA VERÃO CPA I – A. V. PINHEIRO EIRELI a pagar a quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais) à título de indenização por danos morais
ocasionados a Reclamante CRISTINA FALABRETTI SILVA valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse processo.

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Os reclamados BANCO HONDA S.A (ID
24582998
) e o A. V. PINHEIRO EIRELI – ME (ID
24581204
) apresentaram Embargos de Declaração,
porém, a sentença proferida (ID

24581209
)
apenas apreciou os Embargos interposto pelo BANCO HONDA S.A,
acolhendo parcialmente, incluindo na sentença a seguinte determinação:

b) Oficie-se ao DETRAN para que promova a exclusão do veículo (BIZ 125, 2017/2018, BRANCA, COM FLEX, PLACA QCQ 9980- CUIABA-MT) do nome da parte autora, procedendo os registros necessários a fim de constar que veículo é objeto de crime de estelionato.

Em grau de recurso,
BANCO HONDA S.A
interpôs Recurso Inominado (ID

24581211
), requerendo a reforma da sentença para afastar os danos morais ou reduzir o quantum arbitrado, sendo o recurso conhecido e improvido (ID
34858477
).

Porém, havia nos autos, os Embargos de Declaração aviado pela A. V. PINHEIRO EIRELI – ME (ID
24581204
), que não foi apreciado em primeiro grau na sentença proferida no (ID
24581209
), e ao receber o Recurso Inominado do BANCO HONDA S.A, não foi percebido em segundo grau a existência do referido Embargos, persistindo assim, a falha cometida em juízo de primeiro grau.

Assim, com o retorno dos autos a instancia de origem, o juiz analisou os Embargos de Declaração interposto da reclamada
A. V. PINHEIRO EIRELI – ME, no qual rejeitou (ID
71522995
)
, mantendo a sentença proferida.

Por conseguinte, a reclamada
A. V. PINHEIRO EIRELI – ME, interpôs Recurso Inominado, sendo essa decisão em análise deste relator.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrida declarou na inicial que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pelas reclamados
BANCO HONDA S.A e MODA VERÃO,
referente a vários débitos, no qual desconhece.

Em relação ao
BANCO HONDA S.A

aponto que o seu recurso já foi analisado anteriormente, em relação da responsabilidade e demais elementos a inferirem na responsabilização pelos danos morais derivados de veículo registrado no DETRAN e ainda realização de contrato de financiamento fraudado em nome do consumidor, gerando após o presente voto, apenas alguns efeitos do mesmo, como corolário da decisão, no sentido de ser possível o julgamento do presente recurso, que é apenas da AV PINHEIRO
.

PORTANTO
, nesta decisão apenas o recurso da AV PINHEIRO que será analisado, advindo eventuais reflexos em favor da outra empresa de nome HONDA, sem maiores dificuldades.

A reclamada
A. V. PINHEIRO EIRELI – ME
por sua vez, argumenta que a autora possui débitos em aberto referente ao contrato no 92638, de venda a crédito.

Pois bem, em análise detida aos autos, restou demonstrado que a autora foi vítima de fraude, e que, a cobrança é indevida, pois ocorreu a utilização dos dados pessoais da parte Autora por terceiros, restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que, caberia a empresa análise dos documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência.

Insta registrar que, apesar da parte autora ter aviado na mesma demanda “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO”, tendo como reclamados o BANCO HONDA S/A e A. V. PINHEIRO EIRELI – ME, ora recorrente, observa-se que são relações jurídicas distintas, no qual, cada empresa negativou a reclamante de forma isolada, distinta e sem nenhuma ligação entre os débitos, sendo que, apesar de aviar ação única, as negativações nada tem de relação comercial ou contratual derivadas, cabendo a análise de cada fato de forma isolada e divisão das responsabilidades.

Desta forma, cada reclamada apresenta seu grau de responsabilidade diante da falha na prestação dos serviços a ser verificado neste momento, de onde, não poderia, diante disso, a responsabilidade das duas rés ser SOLIDÁRIA.

Nessa toada, caberia a devida divisão de responsabilidades entre as reclamadas, considerando que não existiu relação comercial sucessiva, derivada ou vinculada entre as empresas.

Assim, cada reclamada tem seu grau de responsabilidade, pois o BANCO HONDA S/A derivou do contrato de financiamento e registro de veículo fraudado no DETRAN, ao passo que A. V. PINHEIRO EIRELI – ME derivou de fraude em compras com documento falsificado, gerando os valores da negativação de R$ 70,00 (setenta reais) e mais três negativações de R$66,00 (sessenta e seis reais), perfazendo em quatro negativações indevidas.

Em sentença, o juízo de primeiro grau arbitrou a condenação em danos morais de forma solidária, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva da empresa recorrente apenas no que tange aos valores que negativou indevidamente, pois o documento apresentado para a confecção de cadastro e compra é com foto diversa da autora, aliado ao fato do nome estar grafado de forma diferente, ou seja, todos foram vítimas.

Porém, a responsabilidade dos presta­dores de serviços é objetiva (artigo 14, do CDC), razão pela qual, independentemente da existência de culpa, cabe ao fornecedor reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço.

In casu, competia a empresa recorrente o dever de cautela, atenção e ampla verificação da documentação, e nisso, ela falhou.

Sabe-se que é dever da empresa, em razão de sua atividade, conferir os dados do contratante, CPF, RG, filiação, endereço, assinatura e foto.

No caso em tela, é inegável que tal fato ocorreu em razão da falta de segurança do serviço oferecido pela empresa, o que não há como deixar de reconhecer o direito do apelado à indenização pelos danos ocorridos. Isto porque, em uma relação de consumo, o fornecedor responde pelos danos causados pelo defeito na prestação do serviço independentemente de culpa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLA­RATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATE­RIAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDI­CA. FRAUDE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO SPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. FIXAÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE. I- A responsabilidade dos presta­dores de serviços é objetiva (artigo 14, do CDC), razão pela qual, independentemente da existência de culpa, cabe ao fornecedor reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. II- Constitui ilícito civil passível de indenização a realização de compra com documentos fraudados, com negligência da empresa em não verificar autenticidade dos mesmos, o que levou à posterior inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito. III- A inscrição indevida gera, por si só, dano moral indenizável, pela ofensa aos direitos de personalidade, consubstanciado da mácula do nome do credor nos cadastros dos inadimplentes. IV- O valor da indenização deve mostrar-se suficiente para reparar o dano sofrido pela vítima e servir como meio didático ao condenado para não reiterar a conduta ilícita, norteado pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Destarte, verificado que a quantia fixada foi exorbitante e desproporcional ao dano, necessária é a sua redução para um patamar justo e adequado ao caso concreto. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO - AC: 02016924620078090174 SENADOR CANEDO, Relator: DES. JOAO UBALDO FERREIRA, Data de Julgamento: 14/12/2010, 1A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 739 de 17/01/2011)

Porém, o valor da indenização fixada para a parte recorrente está discrepante na sentença por não haver no presente caso a ocorrência de responsabilidade solidária, ao passo que a sentença proferida em primeiro grau deveria fazer a divisão de responsabilidade de cada um dos réus, avaliando os atos de cada um, considerando que são fatos independentes, por isso, não há que se falar em responsabilidade solidária.

Posta assim a questão, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, observando-se ainda, o valor da restrição, tendo em vista os valores das negativações incluídas pela recorrente

A. V. PINHEIRO EIRELI – ME e do BANCO HONDA S/A, vislumbro que a responsabilidade da parte recorrente deve ser limitada à apenas R$3.000,00 (três mil reais), alterando a sentença no que tange a responsabilidade solidária, mantendo-se a responsabilidade do remanescente em relação à ré BANCO HONDA S/A.

Convém ressaltar que, o reclamado BANCO HONDA S/A., efetuou o pagamento de parte dos valores, denominados de pagamento de cota parte de 50%, sendo o mesmo intimado a apresentar contrarrazões ao presente recurso, mas não apresentou, permanecendo inerte e por isso, a presente decisão pode sim atingi-lo ante a sua inércia, mesmo sabendo que, qualquer manifestação neste momento poderia vir a atingi-la.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)Afastar a responsabilidade solidária, visto que, fixada de forma equivocada na sentença, sendo erro material corrigível a qualquer tempo, dividindo as responsabilidades de cada reclamado envolvido;

b)Reduzir o valor da indenização por danos morais para A. V. PINHEIRO EIRELI – ME, ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais temos da sentença;

c)Manter o montante remanescente de R$ 7.000,00 (sete mil reais) de condenação contra o BANCO HONDA S/A., no qual já pagou parte dos valores, cabendo ao magistrado de origem a verificação do valor remanescente a ser pago, sendo que, diante de tal fato, por via reflexa, ocorreria a redução dos valores da indenização a cargo da HONDA, o que, via de consequência, caberia, neste momento, a redução dos honorários advocatícios anteriormente fixados no voto anterior contra a HONDA, que foram de 15% sobre o valor da condenação, ainda de forma solidária, que foi afastada neste momento, com parte de ganho reflexo na demanda, em pequena monta (30%), mantendo-se a condenação nas custas e redução da verba advocatícia a ser paga pela HONDA para 10% sobre o valor da condenação que lhe cabe, de R$ 7.000,00 (sete mil reais) remanescentes, atualizados na forma da sentença e confirmada a atualização no voto anteriormente proferido, cabendo ao magistrado de origem verificar as eventuais diferenças advindas de cálculos, dentro das atualizações a serem feitas, por mera aritmética.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, em relação ao recorrente AV PINHEIRO EIRELI – ME, ante o grande acolhimento do seu recurso.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021